Tribunal: STF
Processo: ARE 1529014
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NA ADPF 779. ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. TESE OBSTADA PELA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. A tese da legítima defesa da honra não pode ser sustentada em plenário, sob pena de se constituir em salvaguarda de práticas ilícitas, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vida. STF - Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 779. No caso em discussão, o advogado do acusado, ao tentar sustentar referida tese em plenário, foi imediatamente obstado pela Magistrada Presidente do Tribunal do Júri, em total consonância ao disposto na recente decisão proferida pela Suprema Corte de Justiça na ADPF nº 779. Portanto, não configurada a nulidade suscitada. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “a absolvição do acusado (mesmo firmada no quesito genérico) foi indevidamente influenciada pela tese de legítima defesa da honra, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno dessa Corte Constitucional, por constituir motivo inadmissível para uma absolvição, pois viola especialmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, não ferindo a soberania dos vereditos a anulação da absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra”.



    Destaca que “a invocação da tese da legítima defesa da honra, no caso apresentado, não foi efetivamente obstada pela juíza presidente do Tribunal do Júri, uma vez que ‘obstar’ significa ‘impedir’, ao passo que a defesa do recorrido não foi impedida de apresentar aos julgadores leigos referido recurso argumentativo. Ao contrário: apresentou-o de maneira direta e expressa, em um primeiro momento, e, posteriormente, de maneira indireta, continuando a induzir o Conselho de Sentença”.



    Requer “que este recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão e declarar a nulidade da sessão plenária, em vista da exposição da tese da legítima defesa da honra – direta e indiretamente – que acabou por influenciar o julgamento dos jurados leigos, resultando na absolvição do acusado com base no quesito genérico, afirmando, deste modo, vigência ao art. 1º, III, e o art. 5º, caput, ambos da Constituição Federal”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, destaco que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, analisando a questão à luz do Código de Processo Penal e do acervo fático-probatório dos autos, o que demonstra a inviabilidade do apelo extremo em questão, assentou o seguinte: 



    “[...]



    Após detida análise aos autos, entendo que o inconformismo ministerial não merece provimento.



    Conforme se vê pela Ata da Sessão do Tribunal do Júri, a defesa de Railton Nunes de Oliveira sustentou as teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e homicídio privilegiado (mov. 175, fls. 14/20 pdf).



    Na referida ata consta expressamente que ‘Durante a fala da Defesa, este mencionou a tese defensiva de LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA, oportunidade na qual, foi advertido pela magistrada presidente da sessão, no sentido que esta tese não poderia ser mencionada, eis que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esta tese. Assim, o advogado cessou seu pronunciamento neste sentido e retomou sua manifestação oral. O Promotor aparteou a Defesa, informando que mesmo de maneira indireta não é possível falar de legítima defesa da honra. O advogado informou que está se referindo a valor moral e não legítima defesa da honra.’ Destaquei.



    Ato seguinte, foi iniciada a votação onde os jurados confirmaram que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de faca que lhe causaram a morte; no segundo quesito afirmaram que Railton Nunes de Oliveira foi o autor dos disparos e golpes; no terceiro quesito, por maioria, o absolveram; em decorrência disso, o quarto quesito ficou prejudicado.



    Dito isso, consigno que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, inclusive sendo vedada a possibilidade de a defesa suscitar tal argumento em plenário.



    [...]



    No caso em discussão, verifica-se que a defesa do pronunciado tentou utilizar a tese da legítima defesa da honra para justificar o cometimento do crime. Entretanto, foi imediatamente obstado pela i. Presidente do Tribunal do Júri, que o advertiu que referida tese era inconstitucional.



    Possível perceber que houve a pronta intervenção da magistrada condutora do julgamento que explicitou ao advogado e aos jurados que a proposição violava os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vida, tudo em total consonância com o disposto na recente decisão proferida pela Suprema Corte de Justiça na ADPF nº 779. Findos os debates, os juízes leigos, por maioria, absolveram o acusado.



    Portanto, a absolvição do recorrido decorreu da íntima convicção dos jurados que julgam com base no acervo probatório, o que não enseja nulidade, devendo este Colegiado Recursal curvar-se diante da soberania do Tribunal do Júri.”



    Nesse contexto, ressalto que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto ao que decidido pelo Conselho de Sentença, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.489.988-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04/11/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AO SIGILO DAS VOTAÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados e ao sigilo das votações –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.319.263-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado”. (ARE 960.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente